Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000761-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (AGRAVANTE), ERIVALDO QUEIROS DOS SANTOS - CPF: 015.173.441-07 (AGRAVADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (AGRAVADO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS - CPF: 153.793.966-15 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 18, "A", DA LEI No 6.024/74 – PENHORA DE VALOR POSTERIOR À LIQUIDAÇÃO – LEVANTAMENTO DE IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Segundo dispõe o art. 18, ‘a’, da Lei no 6.024/74, decretada a liquidação extrajudicial, deve o cumprimento de sentença ser suspenso até o final do processo de liquidação judicial.

Suspensa a execução, não pode a parte levantar eventual valor depositado, ainda que seja voluntário e anterior à liquidação da instituição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, no Cumprimento de Sentença, instaurado na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de indenização por Danos Morais no 2708-16.2009.8.11.0005 e, não obstante o fato de que em razão do regime da liquidação extrajudicial da recorrente, determinou o bloqueio do valor de R$ 9.425,29 (nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) de suas contas.

Em suas razões, a agravante sustenta a decisão recorrida merece reforma, pois encontra-se sob o regime especial de liquidação extrajudicial, mecanismo regulatório setorial cuja decretação importa na cessação da atividade econômica originária da seguradora, afastamento de toda sua gestão e nomeação de um liquidante extrajudicial com amplos poderes de administração e liquidação, especialmente os de verificação e classificação de créditos, conforme preceituam os arts. 94, “b”, 96, 97 e 98, “d” do Decreto-Lei 73/66 c/c art. 16, da Lei 6.024/74.

Informa que o procedimento é destinado a solucionar a crise de determinado agente econômico, sem colocar em risco a higidez do setor, protegendo-se, ainda, os credores da sociedade, cabendo ao liquidante a tarefa de realizar o ativo desta e elaborar o Quadro Geral de Credores a fim de efetuar o pagamento dos credores habilitados, observando-se, para tanto, a legislação falimentar (Lei 11.101/2005), conforme disposto nos arts. 100, “d”, e 107, do Decreto-lei 73/66, e art. 34, da Lei 6.024/74.

Aduz que, que a sua Liquidante Extrajudicial fez publicar nos dias 19 e 20 de junho de 2018 o Quadro Geral de Credores da massa liquidanda, o qual encontra-se submetido à SUSEP para homologação, que, tão logo ocorra, possibilitará o início do pagamento dos credores habilitados.

Informa que, não desempenha a atividade econômica originária desde a data em que a SUSEP decretou a sua liquidação extrajudicial – suas atividades atuais se limitam a levantar o ativo com o objetivo de pagar o passivo –, o que significa dizer que, desde novembro de 2015, a Agravante não obtém novas receitas que lhe proporcionariam arcar com os custos do processo.

Desse modo, requer seja deferida a tutela recursal para que haja o desbloqueio do valor penhorado, devendo ser vedada a prática de atos constritivos, bem como determinada a suspensão da execução de origem, por força do art. 18, a, da Lei 6.024/ 74, em razão do regime de liquidação extrajudicial.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 36340499

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

É assim porque, analisando os autos, vislumbra-se que a legislação de regência, a Lei no 6.024/74, que decretada a liquidação extrajudicial, ela produzirá de imediato, a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, enquanto perdurar a liquidação (art. 18, ‘a’, da Lei 6.024/74).

No caso em análise, a agravante comprovou que teve penhorada, a quantia de de R$ 9.425,29 (nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) e, que antes deste ato, foi decretada a sua liquidação extrajudicial.

Assim, a decisão de 1o grau deve ser suspensa, isto porque com a decretação da liquidação, consoante dispõe o art. 18 da Lei no 6.024/74, as execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativas ao acervo da agravante devem ser interrompidas.

Nessa linha de raciocínio é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que as execuções movidas contra instituição financeira serão suspensas até findo o processo de liquidação extrajudicial, sendo, ainda, desimportante a origem do crédito ou que a execução tenha se iniciado antes da liquidação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 568.107/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar o desbloqueio do valor penhorado, devendo ser vedada a prática de atos constritivos, conforme preconiza o art. 18, ‘a’, da Lei 6.024/74, em razão do regime de liquidação extrajudicial da seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020